Tribunal: TJBA
Processo: 0000396-56.2011.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000396-56.2011.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOMINGAS DE JESUS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA, ANTONIO CARLOS SOUSA RODRIGUES

APELADO: LEONEL JOSE OLIVEIRA CAETANO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. ART. 921, § 1º DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOLICITAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SNIPER E SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE CONDICIONANTE À PRÉVIA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORAVEIS OU A COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000396-56.2011.8.05.0040
,
em que figura como Apelantes
MARIA DOMINGAS DE JESUS SANTOS e outros
e Apelado
LEONEL JOSE OLIVEIRA CAETANO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator